Tribunal: STF
Processo: HC 216184
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-15
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA: DISCRICIONARIEDADE E IDONEIDADE DA DECISÃO, NA ESPÉCIE. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 736.175/SC.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, a 4 anos, 9 meses e 5 dias de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 14 dias-multa, ante o cometimento do crime do art. 2º, §§ 2º, 3º e 4º, inc. I, da Lei nº 12.850, de 2013 (organização criminosa, com agravante em razão do papel de comando e causas de aumento relativas a emprego de arma de fogo e participação de adolescente).



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento à apelação interposta pela defesa e proveu a do Ministério Público, para exasperar a pena-base, em virtude dos maus antecedentes, e reconhecer a reincidência, redimensionando a sanção para 8 anos e 2 meses de reclusão, em regime fechado, e 25 dias-multa.



    4. Inconformada, a Defensoria Pública estadual impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Relator. Contra a decisão, foi interposto o agravo interno ao qual a Quinta Turma negou provimento.



    5. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública da União alega cabível a reapreciação da dosimetria da pena. Sustenta a desproporcionalidade dos acréscimos realizados, na primeira e na segunda fases, respectivamente, em virtude dos maus antecedentes e da reincidência. Argumenta que os parâmetros a serem observados são de 1/8 por circunstância judicial e 1/6 por agravante, conforme a jurisprudência do STJ. 



    6. Requer, liminarmente e no mérito, a redução da pena, de modo a adequar-se aos referidos parâmetros. 



    É o relatório.



    Decido.



    7. Ao crime de integrar organização criminosa é cominada pena de 3 a 8 anos de reclusão, além de multa. O Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação interposta pelo Ministério Público, definiu a pena-base em 4 anos de reclusão, em razão dos maus antecedentes. Na segunda fase da dosimetria, ante o reconhecimento da múltipla reincidência do paciente, além da agravante relacionada ao papel de liderança no grupo criminoso, procedeu ao acréscimo de 1/2, de modo que a sanção, ao final dessa fase, ficou estabelecida em 6 anos de reclusão. Na terceira fase, aplicadas as causas de aumento do art. 2º, §§ 2º e 4º, inc. I, da Lei nº 12.850, de 2013, resultou na pena de 8 anos e 2 meses de reclusão. Eis a fundamentação veiculada:  



    “No tocante aos antecedentes, como bem pontuado pelo Ministério Público, o apelado possui 4 (quatro) condenações anteriores aptas a justificar o reconhecimento da agravante da reincidência (CP, art. 61 I), das quais 2 (duas) são migradas para a primeira fase a fim de justificar a valoração dos maus antecedentes - 1) autos da ação 0010744-38.2016.8.24.0038, como incurso nas sanções do art. 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/2003, transitada em julgado no dia 14 de outubro de 2016; 2) autos da ação 0000268-38.2016.8.24.0038, pela prática do crime previsto no art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal, transitada em julgado no dia 14 de novembro de 2016; 3) autos da ação 0004265-35.2016.8.24.0036, condenado como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, I, e II, do Código Penal, e art. 244- B, caput, da Lei 8.069/1990, transitada em julgado no dia 13 de setembro de 2017; 4) autos da ação 0006895-58.2016.8.24.0038, pela prática do crime previsto no art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal, transitada em julgado no dia 4 de julho de 2018. 



    Assim, aumenta-se as penas, nesta fase, em 1/3 (um terço) pelos antecedentes - em razão das condenações proferidas nos autos das ações 0010744-38.2016.8.24.0038 e 0000268-38.2016.8.24.0038 - resultando na pena de 4 (quatro) anos de reclusão e em 13 (treze) dias-multa. 



    Na segunda fase, não há atenuantes (CP, art. 65). Por outro lado, configurada a agravante da reincidência (CP, art. 61, I), em razão das condenações anteriores proferidas nos autos das ações 0004265-35.2016.8.24.0036, condenado como incurso nas sanções do art. 157, § 2 9 , I, e II, do Código Penal, e art. 244-B, caput, da Lei 8.069/1990, transitada em julgado no dia 13 de setembro de 2017 e autos da ação 0006895-58.2016.8.24.0038, pela prática do crime previsto no art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal, transitada em julgado no dia 4 de julho de 2018. Também resta configurada a agravante prevista no art. 2º, § 3º, da Lei 12.850/2003, razão pela qual aumenta-se as penas em 1/2 (um meio), resultando em 6 (seis) anos de reclusão e em 19 (dezenove) dias-multa. 



    Na terceira fase, incide as causas de aumento previstas no ar. 2º, § 2º e §4º, I, da Lei 12.850/2013, razão pela qual, por cada uma delas, aumenta-se as penas em 1/6 (um sexto) resultando na pena privativa de liberdade de 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão e em 25 (vinte e cinco) dias-multa.” (e-doc. 3, p. 29-30; grifos nossos).  



    8. Idêntico foi o entendimento adotado pelo STJ, conforme se verifica nos seguintes trechos, extraídos do ato apontado como coator:  



    “In casu, verifica-se que a pena-base do paciente foi exasperada em razão de seus maus antecedentes, sendo que a defesa se insurge contra o aumento da pena efetivado na primeira fase da dosimetria. 



(...) 



    Na hipótese, a fundamentação adotada justifica o aumento da pena, considerando que o paciente ostenta quatro condenações anteriores transitadas em julgado, tendo duas delas sido consideradas na primeira fase da dosimetria. Desse modo, não se mostra desproporcional o aumento da reprimenda. 



    De fato, o aumento da pena na fração ideal de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito (organização criminosa - 3 a 8 anos) importa no quanto de 7 meses e 15 dias. Porém, levando-se em conta o fundamento amparado na quantidade de condenações criminais sopesadas como maus antecedentes (duas condenações), não se revela exagerado o aumento superior a 1/8 pela análise negativa da referida circunstância. 



(...)



    (...) a Quinta Turma deste Superior Tribunal de Justiça passou a adotar o entendimento de que, ostentando o paciente apenas uma condenação anterior para fins de reincidência, mostra-se desproporcional o aumento em patamar superior a 1/6, com amparo apenas no fato de se tratar de reincidente específico. Contudo, a multirreincidência pode justificar a exasperação da pena, na segunda fase da dosimetria, acima do patamar de 1/6. No caso dos autos, a pena foi majorada em 1/3 pela agravante, diante da existência de outros quatro títulos condenatórios transitados em julgado, dois deles sopesados na segunda fase da dosimetria, o que não denota a existência de desproporcionalidade no procedimento dosimétrico. (...)” (e-doc. 9, p. 91-96; grifos nossos).



    9. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021). A esse respeito, ainda: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p.31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021.  



    10. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021.



    11. No caso, inexiste ilegalidade a ser sanada, uma vez que não houve consideração simultânea da mesma condenação em mais de uma fase da dosimetria, a configurar bis in idem, tampouco foi extrapolado o maior patamar da pena prevista em abstrato.



    12. O Código Penal não estabelece regras aritméticas objetivas para a fixação da pena, não se encontrando o magistrado adstrito a limites de exasperação de 1/8 e 1/6, a serem aplicados, respectivamente, para cada circunstância judicial desfavorável ou agravante. Cuida-se de parâmetro jurisprudencial cujo fim é delimitar, minimamente, a discricionariedade do órgão julgador, sem, contudo, tarifar a individualização da pena. Esta, consoante disposto no art. 59 do referido Código, deve ser necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime, sobressaindo o aspecto qualitativo, em detrimento do aritmético.



    13. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de julho de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator